Tribunal: TJBA
Processo: 8000661-59.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000661-59.2020.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

APELADO: VIA S.A.

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COBRANÇA DE JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação cível nº 8000661-59.2020.8.05.0248, em que figura como apelante o
BANCO SAFRA S/A.
, e apelada,
MARIA ERENICE DE ARAUJO OLIVEIRA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.